Tribunal: TJDFT
Processo: 0724130-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA".
Para garantir a efetividade da execução, admite-se a pesquisa pela ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, já disponibilizada no sistema Sisbajud.